Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-88.2024.8.11.0059
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-88.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WINTER BARBOSA ANANIAS - CPF: 554.568.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FACULDADES INTEGRADAS PROGRESSO LTDA - CNPJ: 36.192.901/0001-70 (APELANTE), EVERSON PELLEGI SEREGATI - CPF: 111.440.198-69 (ADVOGADO), COLEGIO MILLENNIUM LTDA - CNPJ: 11.463.409/0001-60 (APELADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DEMONTIEI LUNA - CPF: 238.303.449-53 (APELADO), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), WINTER BARBOSA ANANIAS - CPF: 554.568.551-00 (APELADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. INTEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA. EVENTO DE FORÇA MAIOR. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ADITIVO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PRAZO
DE VIGÊNCIA
. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE SÓCIA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE REPRESENTAÇÃO PREVISTAS NO CONTRATO SOCIAL.
NULIDADE DO ADITIVO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PATRIMONIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de termo aditivo de contrato de locação comercial. A autora sustenta a invalidade do aditivo que reduziu o prazo contratual de sete anos para trinta meses, sob o argumento de que foi firmado apenas por um dos sócios da empresa locatária, sem anuência da outra sócia, em afronta às regras de representação previstas no contrato social. Requer, ainda, o reconhecimento de nulidades processuais da sentença e a condenação dos réus ao pagamento de danos morais em razão da retomada do imóvel com fundamento no referido aditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o recurso de apelação é intempestivo ou se incide a justa causa em razão de evento de força maior que teria impossibilitado o peticionamento no último dia do prazo
,
estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou por julgamento
citra petita
e determinar se o termo aditivo ao contrato de locação é válido, diante da ausência de anuência
de uma das sócias da empresa locatária, bem como se a retomada do imóvel com base nesse instrumento enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência da justa causa quando comprovado evento alheio à vontade da parte que impossibilita a prática do ato processual, como a interrupção generalizada de energia elétrica e de serviços de telecomunicações decorrente de fenômenos climáticos severos, circunstância que inviabiliza o peticionamento eletrônico no prazo legal.

A comprovação documental de indisponibilidade de sistemas judiciais e de colapso temporário da infraestrutura essencial afasta a caracterização de desídia profissional e autoriza a admissão do recurso interposto imediatamente após a superação do obstáculo.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador analisa os argumentos das partes, examina a prova documental e oral produzida e apresenta as razões que sustentam a conclusão adotada.

Configura-se julgamento
citra petita
apenas quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar pedido formulado pela parte, o que não ocorre quando a sentença enfrenta o núcleo da controvérsia e, a partir da conclusão adotada, rejeita os pedidos que dela dependem.

A alteração substancial de cláusula essencial de contrato celebrado por pessoa jurídica exige observância das regras de representação previstas no contrato social, especialmente quando o ato repercute diretamente na esfera patrimonial da sociedade.

A redução do prazo contratual de locação de sete anos para trinta meses constitui modificação relevante do negócio jurídico e demanda a manifestação válida de todos os sócios autorizados a representar a sociedade ou prova de autorização expressa.

A ausência de participação ou autorização da sócia no termo aditivo impede a formação válida da vontade da pessoa jurídica, comprometendo a validade do negócio jurídico.

A retomada do imóvel com fundamento em instrumento contratual inválido caracteriza exercício indevido de direito, mas não configura automaticamente dano moral indenizável.

Controvérsias decorrentes da interpretação e da validade de instrumentos contratuais possuem natureza predominantemente patrimonial, sendo insuficientes, por si sós, para caracterizar violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de evento de força maior que impossibilite o peticionamento eletrônico caracteriza justa causa e afasta a intempestividade recursal.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou julgamento
citra petita
quando o magistrado enfrenta o núcleo da controvérsia e apresenta razões suficientes para a conclusão adotada.

É nulo o termo aditivo contratual firmado por apenas um dos sócios quando o contrato social exige manifestação conjunta para atos que repercutem na esfera patrimonial da sociedade.

A invalidação de instrumento contratual que fundamentou a retomada de imóvel locado não gera automaticamente dano moral quando a controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 223.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Aditivo Contratual
julg
ada
improcedente
,
“declarando válido o aditivo contratual, notadamente porque restou demonstrado que somente Francisco Luna assinou os dois contratos, e, embora, não se discorde da necessidade da
assinatura em conjunto dos sócios, se para o contrato original a autora reconhece válido, há de se reconhecer, também, o aditivo, na medida em que ambos tiveram as mesmas assinaturas
"
. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante narr
a que celebrou contrato de locação comercial em julho de 2021 com prazo de sete anos e que, após investi
r
expressiv
amente
no imóvel para instalação da instituição de ensino, foi surpreendida com a apresentação de termo aditivo que reduziu o prazo da locação para trinta meses.

Afirma que tal instrumento foi firmado apenas por um dos sócios da locatária, sem anuência da sócia proprietária, circunstância que viola o contrato social da empresa e a legislação aplicável às locações comerciais.

Alega que o documento seria fraudulento e que sua validade foi reconhecida de forma equivocada pelo
J
uízo de origem. Acrescenta que a sentença deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas na inicial, o que configura nulidade por vício de fundamentação e julgamento
citra petita
.

Aduz
, ainda, que houve indevida desconsideração da prova testemunhal produzida pela autora e valorização de depoimento prestado por informante ligado à parte contrária.

Defende também que o despejo ocorrido em janeiro de 2024 teria sido
procedi
do de forma irregular, sem ordem judicial prévia e em afronta à Lei do Inquilinato.

Consign
a que realizou investimentos elevados na estrutura do imóvel e que tais valores não foram considerados na decisão.

Com base nesses argumentos, requer a declaração de nulidade do termo aditivo, a reforma da sentença ou sua anulação, o reconhecimento da ilegalidade do despejo, a manutenção da liminar anteriormente concedida e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pede, ainda, o parcelamento das custas recursais.

Em contrarrazões, o primeiro apelado
,

Colégio Millenium
,

argui
a inadmissibilidade do
R
ecurso
por ser
intempestiv
o, pois
a sentença foi disponibilizada em 12
-11-
2025 e que o prazo recursal iniciou em 14 de novembro, com término em 10 de dezembro do mesmo ano. Ressalta que o
R
ecurso foi protocolado apenas em 11 de dezembro, fora do prazo legal, o que imped
e
seu conhecimento.

No mérito, a
ssever
a que a decisão examinou adequadamente os elementos de prova e os argumentos apresentados pelas partes.

Diz
que o aditivo contratual possui validade jurídica, pois foi firmado por sócio com poderes de administração e não há demonstração de fraude, coação ou vício de consentimento.

Expõe
que c
ompet
ia à autora comprovar as irregularidades alegadas, o que não ocorreu
, e
que a decisão também apreciou corretamente as provas testemunhais e documentais, aplicando o princípio do livre convencimento motivado.

Ressalta
que não houve afronta à Lei do Inquilinato nem julgamento
citra petita
, pois todos os pedidos foram analisados e rejeitados de forma fundamentada.

R
equer o não conhecimento da
A
pelação por intempestividade ou, caso superada essa questão, o não
prov
imento do
R
ecurso e a manutenção integral da decisão recorrida.

Em contrarrazões
, o segundo apelado
, Francisco
Demontiei Luna também suscita preliminar de intempestividade. Informa
que a contagem do prazo iniciou em 14
-11-
2025 e encerrou em 10 de dezembro, enquanto o protocolo ocorreu apenas em 11 de dezembro, circunstância que impede o conhecimento do
R
ecurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

No mérito,
aponta
a regularidade da sentença e
registr
a que a decisão enfrentou de forma clara os pontos essenciais da controvérsia, com análise do contexto fático e das provas constantes dos autos.
E
que o
juiz
reconheceu corretamente a validade do aditivo contratual ao constatar que tanto o contrato original quanto o aditivo foram firmados pelo mesmo sócio e no mesmo contexto, o que afasta a alegação de nulidade seletiva.

Pontua
que a autora executou o contrato original por longo período e não pode posteriormente contestar instrumento celebrado sob a mesma forma.

Indic
a que a decisão analisou adequadamente a prova testemunhal e concluiu que quem efetivamente conduzia a relação contratual era terceiro ligado à autora, o que demonstra ciência sobre os atos praticados.

Defende, ainda, que não houve despejo ilegal, pois o contrato possuía prazo determinado e se encerrou na data prevista, hipótese em que a retomada do imóvel independe de notificação prévia, conforme a Lei do Inquilinato.

Pugna pel
o não conhecimento do
R
ecurso ou, caso ultrapassada a preliminar, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Os apelados arguem que o Recurso de Apelação foi protocolado
em 11-12-2025, um dia após o termo final do prazo recursal, que se encerrou em 10-12-2025, por isso pugnam pelo não conhecimento do Recurso.

Entretanto, a análise detida dos autos revela uma situação de excepcionalidade que atrai a incidência do instituto da justa causa, previsto no artigo 223 do Código de Processo Civil. O legislador, ciente das
vicissitudes
que podem obstaculizar o acesso à justiça, estabeleceu que se considera justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impeça de praticar o ato por si ou por mandatário.

No caso em apreço, o
advogad
o da
a
pelante, domiciliado na capital do Estado de São Paulo, comprov
ou
, de forma robusta e inequívoca, a ocorrência de evento de força maior caracterizado por fenômenos climáticos severos que assolaram a região na data f
inal
do prazo
de interposição do R
ecurs
o
.

A documentação a
nex
ada, que inclui notícias oficiais, comunicados de indisponibilidade de sistemas do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
(Id 341764004/008)
, bem como a notória crise no fornecimento de energia elétrica pela
C
oncessionária local, demonstra a impossibilidade material de cumprimento do prazo.

A interrupção massiva de energia elétrica e dos serviços de telecomunicações constitui barreira transponível apenas com o restabelecimento dos serviços essenciais, o que, conforme relatado e documentado, ocorreu de forma precária e gradativa. Exigir do
advogad
o o cumprimento do prazo em meio a um colapso de infraestrutura seria impor um ônus desproporcional e violar o princípio do acesso à justiça e da ampla defesa.

F
alhas técnicas ou eventos de força maior que impossibilitem o peticionamento eletrônico
evidentemente
autorizam a devolução ou a prorrogação do prazo. Não se trata, aqui, de desídia profissional, mas de impedimento físico alheio à vontade do advogado.

Portanto, verificada a justa causa e considerando que o
R
ecurso foi interposto imediatamente após a superação
,
ainda que parcial
,
do obstáculo,
deve ser identificada a
presen
ça do referido
pressuposto de admissibilidade.

R
ejeito a preliminar
.

PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO
CITRA PETITA

Infere-se dos autos que na sentença foram examin
adas
as teses deduzidas pelas partes, analisados os documentos juntados, avaliada a prova oral produzida em audiência e expostas de forma clara as razões que conduziram ao julgamento de improcedência, de modo que a simples discordância da parte vencida com o resultado do julgamento não configura deficiência de fundamentação.

Além disso, a alegação de que a sentença teria apenas reproduzido argumentos da contestação não tem aptidão para invalidar o
decisum
. O ordenamento jurídico admite que o julgador utilize fundamentos apresentados pelas partes, desde que os incorpore como razões de decidir, o que ocorreu no caso concreto.

Quanto à arguição de julgamento
citra petita
por não terem sido apreciadas questões relevantes da demanda, especialmente no que se refere ao alegado descumprimento da liminar e aos prejuízos decorrentes da retirada de bens e equipamentos do imóvel, verifica-se que a leitura atenta da decisão demonstra que o
magistrado examinou o conjunto das pretensões deduzidas na inicial e solucionou a controvérsia de forma completa, afastando expressamente a tese de nulidade do Aditivo Contratual e, por consequência lógica, rejeitando os pedidos que dela dependiam.

Cumpre lembrar que há julgamento
citra petita
apenas quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar pedido formulado pela parte. Não é essa a hipótese dos autos. A sentença enfrentou o núcleo da controvérsia, que é a validade do Aditivo Contratual, e, a partir dessa conclusão, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Além disso, o julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha as razões que conduziram ao convencimento adotado, o que ocorreu na hipótese
sub judice
. A decisão analisou os elementos documentais e a prova oral produzida em audiência, valorando-os de forma motivada e suficiente para o deslinde da causa.

Portanto, não há falar em omissão ou julgamento
citra petita
. O que se verifica é apenas o inconformismo da apelante com o resultado da demanda, circunstância que não configura vício de decisão nem autoriza sua invalidação.

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Aditivo Contratual.

A controvérsia recursal concentra-se na validade do Termo Aditivo do Contrato de Locação comercial firmado entre as partes, por meio do qual o prazo contratual teria sido ajustado para trinta meses, em substituição ao prazo anteriormente indicado no
C
ontrato originário
, de sete anos
.

A apelante sustenta, em síntese, que o
A
ditivo seria nulo por ausência de anuência da sócia Paola Dalla Nora Perin, por suposta violação ao contrato social e por afronta à Lei do Inquilinato, além de alegar nulidades na sentença e descumprimento de decisão liminar.

Consta dos autos que o
C
ontrato original de locação foi firmado em 7
-
7
-
2021 com prazo de sete anos. Posteriormente foi apresentado
T
ermo
A
ditivo
, assinado na mesma data,
que reduziu o prazo contratual para trinta meses.

A autora sustenta que o
menciona
do
A
ditivo é inválido porque foi assinado apenas pelo sócio Francisco
Demontiei
Luna, sem a anuência da sócia Paola Dalla Nora Perin.

O contrato social da empresa estabelece que os atos de gestão capazes de gerar obrigações ou onerar o patrimônio da sociedade devem ser praticados com a participação de ambos os sócios ou mediante autorização expressa entre eles.
Trata-se de regra de representação que assegura que decisões relevantes da sociedade sejam tomadas com a manifestação válida de seus administradores.

Assim consta na Primeira Alteração do Contrato Social da empresa apelante (
Id 341763493
):

Tal exigência tem
a
finalidade clara
de
assegurar a manifestação válida da vontade da pessoa jurídica nos atos que possam afetar seu patrimônio ou sua esfera jurídica.

No caso concreto, o
T
ermo
A
ditivo modificou substancialmente o
C
ontrato de
L
ocação ao reduzir o prazo originalmente pactuado de sete anos para trinta meses, alteração que interfere diretamente no equilíbrio econômico do negócio e na própria utilização do imóvel.

Portanto, trata-se de ato de relevante repercussão patrimonial, que não poderia ser praticado unilateralmente por apenas um dos sócios.

É incontroverso nos autos que o
A
ditivo foi firmado somente por Francisco
Demontiei
Luna, sem a assinatura da sócia Paola
Dalla Nora Perin
, tampouco de seu pai Wanderley
Iderlam
Perin, sendo irrelevante, portanto, a discussão quanto ao fato de ser ele o verdadeiro gestor
da empresa
.

Também não há prova de que tenha havido autorização prévia ou posterior da referida sócia para a celebração do ajuste.

Nessas circunstâncias, o negócio jurídico carece de manifestação válida da vontade da pessoa jurídica, o que compromete a sua validade.

Entretanto, situação diversa ocorre em relação ao Contrato original.

Embora o Instrumento principal não tenha sido subscrito pela sócia Paola Dalla Nora Perin na qualidade de representante da empresa, verifica-se que ela apôs sua assinatura no documento como testemunha. Esse fato possui relevante significado jurídico, pois demonstra que teve acesso ao conteúdo do Contrato e pleno conhecimento dos termos nele estabelecidos.

A assinatura como testemunha revela ciência inequívoca a
respeito
do negócio jurídico celebrado, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou ausência de consentimento quanto às condições inicialmente pactuadas.

Confira-se:

Assim, ainda que não tenha figurado formalmente como signatária do
C
ontrato
como
representante da empresa, a participação da sócia no
I
nstrumento como testemunha evidencia que o negócio foi celebrado com sua ciência e concordância, o que reforça a validade do
C
ontrato originário.

Por outro lado, o mesmo raciocínio não pode ser aplicado ao
T
ermo
A
ditivo posteriormente apresentado.

Nesse
I
nstrumento não consta a assinatura da sócia Paola, seja como representante da empresa, seja como testemunha ou de qualquer outra forma que evidencie sua participação ou conhecimento do ato praticado.

A propósito:

Além disso, não há prova de autorização expressa que legitimasse a atuação isolada do outro sócio para modificar cláusula essencial do
C
ontrato de
L
ocação.

Considerando que o
A
ditivo alterou substancialmente o prazo contratual, reduzindo-o de sete anos para trinta meses, trata-se de ato que interfere diretamente na esfera patrimonial da sociedade e que, portanto, exige observância das regras de representação previstas no contrato social.

Dessa forma, a ausência de participação ou autorização da sócia Paola compromete a validade do
T
ermo
A
ditivo.

Conclui-se, portanto, que o
C
ontrato originário permanece válido, porquanto celebrado com ciência inequívoca da
sócia da empresa, ao passo que o
A
ditivo
C
ontratual, firmado apenas por um dos sócios e sem prova de autorização ou conhecimento da outra, não pode produzir efeitos jurídicos.

Por essas razões, deve ser declarada a nulidade do
T
ermo
A
ditivo, com a preservação das condições estabelecidas no
C
ontrato original de locação.

No tocante ao pedido de condenação por danos morais, a apelante alega que sofreu despejo forçado em janeiro de 2024, realizado pelos apelados com fundamento no prazo de vigência previsto no Termo Aditivo
C
ontratual, o qual, como já exposto, foi firmado sem a participação ou autorização da sócia Paola Dalla Nora Perin.

De fato, reconhecida a invalidade do
A
ditivo,
fic
a evidente que a retomada do imóvel foi promovida com base em
i
nstrumento jurídico que não possui validade.

O
C
ontrato originário de locação previa prazo de sete anos, com vigência até 2028, circunstância que, em princípio, assegurava à locatária a permanência no imóvel durante todo o período contratual.

Assim, a retirada da apelante do imóvel com fundamento no prazo reduzido constante do
A
ditivo representou exercício indevido de direito por parte dos apelados.

Todavia, a configuração do dano moral exige demonstração de violação efetiva aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera existência de irregularidade contratual ou de descumprimento do ajuste firmado entre as partes.

In
casu
,
apesar de ter
sido demonstrada a ocorrência de conflito contratual entre as partes e a retirada da autora do imóvel, os elementos constantes dos autos
revelam tratar-se
de controvérsia essencialmente patrimonial decorrente da divergência quanto à validade do
T
ermo
A
ditivo
, devendo ficar registrada a ausência de comprovação de qualquer conduta fraudulenta.

A prova produzida indica que os apelados agiram amparados no entendimento de que o
A
ditivo seria válido e que, portanto, o prazo contratual teria se encerrado. Não se verifica, assim,
atitude
deliberadamente ofensiva à honra, imagem ou dignidade da pessoa jurídica autora, mas sim desdobramento de interpretação jurídica divergente
sobre
a relação contratual estabelecida.

Além disso, os prejuízos apontados pela apelante, relacionados à retirada de equipamentos, danos a materiais e eventual impossibilidade de utilização do imóvel, possuem natureza eminentemente patrimonial e, se comprovados, devem ser objeto de reparação própria na via adequada.

Nesse contexto, não se identifica situação excepcional capaz de caracterizar dano moral indenizável.

Dessa forma, embora reconhecida a nulidade do
T
ermo
A
ditivo
C
ontratual e a irregularidade da retomada do imóvel fundada nesse
I
nstrumento, não estão presentes elementos suficientes para justificar a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Pel
o exposto,
dou
parcial
provimento ao
R
ecurso
para declarar a nulidade do
T
ermo
A
ditivo ao
C
ontrato de
L
ocação, restabelecendo a eficácia do
C
ontrato original firmado entre as partes.
Por conseguinte,
diante da sucumbência recíproca, distribuo os respectivos ônus na proporção de 50% para cada parte, mantidos os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026